Tribunal: TJSP
Processo: 2249938-77.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Novo julgamento. Anulação do Acórdão anterior com o acolhimento dos Embargos de Declaração n. 2249938-77.2022.8.26.0000/50000, em razão da inobservância da oposição ao julgamento virtual manifestada nos autos. Anulação para que o agravo possa ser incluído em pauta, para julgamento telepresencial. TUTELA DE URGÊNCIA. Ação de repetição de indébito. Contrato de financiamento

Ementa:
Agravo de instrumento. Novo julgamento. Anulação do Acórdão anterior com o acolhimento dos Embargos de Declaração n. 2249938-77.2022.8.26.0000/50000, em razão da inobservância da oposição ao julgamento virtual manifestada nos autos. Anulação para que o agravo possa ser incluído em pauta, para julgamento telepresencial. TUTELA DE URGÊNCIA. Ação de repetição de indébito. Contrato de financiamento fraudulento. Indeferimento, em primeiro grau, da medida antecipatória que visava o arresto de bens do requerido, via Sisbajud, Renajud, Infojud e DOI, além de quebra do sigilo bancário. Circunstâncias dependentes de aferição contraditória. Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos. Decisão mantida. Recurso desprovido, prejudicado os embargos de declaração de fls. 123/127.